Tribunal: TJMT
Processo: 1057212-89.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057212-89.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES - CPF: 039.648.671-10 (RECORRENTE), CAROLINE ARAUJO RECH LIMA - CPF: 039.429.901-99 (ADVOGADO), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (RECORRIDO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 23.984.147/0001-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1057212-89.2019.8.11.0041

Origem:

TERCEIRO juizado Especial Cível DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JACKELINE DE OLIVEIRA BENEVIDES

Recorrido(s):

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA – DISTRATO NÃO CUMPRIDO PELA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese se tratar de descumprimento contratual, restou evidenciado a verdadeira labuta enfrentada pelo Recorrente para ver cumprido seus direitos, sem obter sucesso.

portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes moldes:

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, nos termos do art. 487, I, ambos do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 6.199,98 (
seis mil e cento e noventa e nove reais e noventa centavos
), acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde o vencimento da obrigação; e
b)
indeferir o pedido de indenização por dano moral, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A Recorrente alega em suas razões recursais alegou que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela não restituição dos valores acordados no distrato e requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos, em que pese se tratar de descumprimento contratual, restou evidenciado a verdadeira labuta enfrentada pelo Recorrido para ver cumprido seus direitos, sem obter qualquer sucesso na esfera extrajudicial.

Mesmo em meio a suposta crise, observo que a Recorrente não efetuou qualquer pagamento a título de restituição de valores, o que demonstra que formalizou o distrato já com a intenção de descumpri-lo.

Assim, o descumprimento integral das obrigações, mesmo após os sucessivos pedidos do Recorrente, em que demonstrou estar em situação de plena necessidade, configura o ato ilícito em que enseja os danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição sócio-econômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor da indenização fixado inicialmente em R$ 5.000,00 se mostra justo e razoável.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020